Tribunal: TJPA
Processo: 0050338-64.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0050338-64.2012.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
SENTENCIADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (OAB/PA 3.574) e OUTRO
SENTENCIADO / APELADO: RONALDO SILVA PENSADOR
ADVOGADOS: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA (OAB/PA 13.085) e OUTROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
EMENTA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1.

O exame sobre a narrativa inicial revela que a controvérsia, tal como posta em juízo pelo autor e refutada pelo réu, perpassou por uma situação de licenciamento (anulação ato administrativo), o qual a despeito de ser devido ou indevido não se cuidou de transgressão ou punição disciplinar o que não enseja a competência da Justiça Militar. Preliminar rejeitada.
2.

Consoante os termos da peça de ingresso, o autor fora licenciado em 27/07/1995, conforme publicação efetivada no BG nº 142, corroborado pela cópia da Certidão de Tempo de Serviço. Nota-se, entretanto, que a vertente ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada em 26/10/2012, ou seja, quando ultrapassados mais de 17 (dezessete) anos, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
3.

É entendimento assente da Corte de Uniformização (STJ) de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Prejudicial acolhida.
4.

Apelação e remessa necessária providos para reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, no sentido de reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém (PA), 16 de março de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Recurso de apelação e remessa necessária interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente pretensão formalizada por Ronaldo Silva Pensador, para determinar sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões o apelante, preliminarmente, argui incompetência absoluta do juízo cível, visto que o caso envolve pena disciplinar, razão pela qual a competência pertenceria à Justiça Militar.

O apelante também arguiu prejudicial de prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32).

No mérito, sustentou a legalidade do ato de licenciamento que ocorreu por vontade do próprio apelado, o qual não possuía estabilidade (art. 52, IV, da Lei Estadual nº 5.251/85). Outrossim afirmou não ser possível empreender exame sobre o mérito do ato administrativo.

Conclusivamente requer o provimento recursal e a reforma da sentença negando o direito a reintegração.

Recurso estatal recebido no duplo efeito (fl. 271).

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 289/297).

Instada a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo tendo em vista a prescrição do fundo de direito (fls. 306/310).

É o relatório.
VOTO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação voluntária e da remessa necessária.
1.

Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível:

O exame sobre a narrativa inicial revela que a controvérsia, tal como posta em juízo pelo autor e refutada pelo réu, perpassou por uma situação de licenciamento (anulação ato administrativo), o qual a despeito de ser devido ou indevido não se cuidou de transgressão ou punição disciplinar o que não enseja a competência da Justiça Militar.

Assim, REJEITO esta preliminar.
2.

Prejudicial de prescrição do fundo de direito:

Consta da petição inicial que o autor ingressou na Polícia Militar, através de concurso público (BG 070/88), após 06 (seis) meses foi promovido a soldado e no ano de 1993 restou matriculado no Curso de Formação de Cabos.

Segundo a exordial com a mudança de comando ocorrida em 1995 houve instauração ilegal de procedimento, sem que houve garantia de contraditório e ampla defesa, no qual alegou-se um imaginário pedido de licenciamento, contra qual o autor/apelado vinha recorrendo administrativamente sem sucesso ensejando o ajuizamento da ação declaratória de nulidade com pedido de reintegração na carreira militar.

Ainda, consoante os termos da peça de ingresso, o autor fora licenciado em
27/07/1995
, conforme publicação efetivada no BG nº 142 (fl. 21), o que é corroborado pela cópia da Certidão de Tempo de Serviço (fls. 26/29).

Nota-se, entretanto, que a vertente ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada em
26/10/2012
, ou seja, quando ultrapassados mais de 17 (dezessete) anos, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que disciplina a prescrição em face da Fazenda Pública, regula cuja redação transcrevo abaixo:
¿Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.¿
(Grifei).

A jurisprudência confirma este entendimento, inclusive nas hipóteses em que alega a nulidade do ato desligamento, senão vejamos:
¿ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme a orientação desta Corte de que MESMO SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, NÃO SERIA POSSÍVEL AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SE DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO QUE SE BUSCA ANULAR E A PROPOSITURA DA AÇÃO.
2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.
3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.
4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.¿
(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)
***
¿ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC.
2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.
3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, MESMO EM ATO ADMINISTRATIVO NULO, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.¿
(AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014).
***
¿PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO.
REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados.
2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.
4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32." (fl. 202, grifo acrescentado).
5. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.
6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito.
7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei).
8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012.
9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
10. Recurso Especial não conhecido.¿
(REsp 1680861/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)
¿ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ATO NULO. DECRETO ESTADUAL 4.131/1978. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A análise da alegação de que o Decreto Estadual 4.131/78 permite a anulação de ato ilegal a qualquer tempo, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia.
2. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, AINDA QUE SE TRATE DE AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ATO NULO. Precedentes.
3. Não se prestam como paradigmas, aptos à comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial.
4. Agravo Regimental desprovido.¿
(AgRg no REsp 1167430/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010).
***
¿ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO SUPOSTAMENTE NULO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DECRETO ESTADUAL 4.131/78. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 13/STJ.
1. A admissão do apelo especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional impõe o confronto analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto hostilizado, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, o que não ocorreu na espécie. Ademais, colacionou-se como paradigmas julgados proferidos pelo próprio Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ.
2. Entendimento desta Corte no sentido de que MESMO EM SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 7.2.2008; AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 5.11.2009.
3. A análise de legislação local (arts. 41 e 42 do Decreto Estadual 4.131/78) é vedada em sede de recurso especial em face do óbice do verbete sumular nº 280/STF.
4. Recurso especial não conhecido.¿
(REsp 1166262/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011).

Os julgados transcritos acima indicam que eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial.

Deve, portanto, ser acolhida a prejudicial arguida pelo ente estatal.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e remessa necessária e lhes
DOU PROVIMENTO
, para acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito, consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conseguinte
REFORMAR
a sentença julgando
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC/73 vigente à época (art. 487, II, do CPC atual). Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, § 3º, alíneas ¿
a¿, ¿b¿
e ¿
c¿,
c/c § 4º, todos do CPC/73 vão fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), que ficaram sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
11